Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). ALTERAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas dos requerentes e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante não se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por viabilizada a pretensão recursal de majoração do quantum fixado.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.